Tribunal: TJSP
Processo: 3004358-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Professora temporária – Decisão de origem que concedeu a liminar para prorrogar a licença-maternidade da impetrante por mais 60 dias, para completar os 180 dias – Interlocutória a merecer mantença – Inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta – Ausência de fumus boni iuris ou risco de dano grave de difícil reparação à Fazenda Pública – Recurso desprovido

Ementa:
Agravo de instrumento – Professora temporária – Decisão de origem que concedeu a liminar para prorrogar a licença-maternidade da impetrante por mais 60 dias, para completar os 180 dias – Interlocutória a merecer mantença – Inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta – Ausência de fumus boni iuris ou risco de dano grave de difícil reparação à Fazenda Pública – Recurso desprovido